Tribunal: TJSP
Processo: 2143204-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação de rescisão contratual, c.c. reintegração de posse e indenização por perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença. Assistência judiciária. Insurgência contra indeferimento da benesse legal. Decisão correta. Pandemia, por si só, que não é razão suficiente para justificar a isenção, indistintamente, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais. Ausência de documentos aptos a

Ementa:
Ação de rescisão contratual, c.c. reintegração de posse e indenização por perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença. Assistência judiciária. Insurgência contra indeferimento da benesse legal. Decisão correta. Pandemia, por si só, que não é razão suficiente para justificar a isenção, indistintamente, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade dos agravantes de se beneficiarem da justiça gratuita, a qual não pode ser concedida por qualquer motivo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143204-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes ESPÓLIO
DE ANTONIO CARLOS MIKAIL, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE
LOURDES TEREZINHA MACHADO CORREA MIKAIL, ESPÓLIO DE LUCY
MIKAIL ABUD, REPRESENTADA POR SUA INVENTARIANTE CLÁUDIA MIKAIL
ABUD, LENY MIKAIL RIBEIRO, REPRESENTADA PELO SEU PROCURADOR
LUCAS FELIU RIBEIRO e ESPÓLIO DE PEDRO MIKAIL, REPRESENTADO POR
SUA INVENTARIANTE NEYDE MIKAIL, é agravada ROSANA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143204-73.2020.8.26.0000 -Voto no 39805
2
VOTO No 39805
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2143204-73.2020.8.26.0000
COMARCA : GUARULHOS
AGRAVANTE(S): ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MIKAIL E OUTROS
AGRAVADO(S): ROSANA BARBOSA
MM. JUIZ(A) : RICARDO FELÍCIO SCAFF
Ação de rescisão contratual, c.c. reintegração de posse e indenização por
perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença. Assistência
judiciária. Insurgência contra indeferimento da benesse legal. Decisão
correta. Pandemia, por si só, que não é razão suficiente para justificar a
isenção, indistintamente, ao pagamento das custas judiciais e despesas
processuais. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva
necessidade dos agravantes de se beneficiarem da justiça gratuita, a qual
não pode ser concedida por qualquer motivo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
ESPÓLIO
DE
ANTÔNIO
CARLOS
MIKAIL,
ESPÓLIO DE LUCY MIKAIL ABUD, ESPÓLIO DE PEDRO MIKAIL e LENY
MIKAIL RIBEIRO interpõem recurso de agravo de instrumento contra a
r. decisão (fl. 75), proferida na ação de rescisão contratual, cumulada
com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, em fase
de cumprimento de sentença, proposta contra JOSÉ FERREIRA SANTOS,
ROSANA BARBOSA, TERTULIANO MACIEL CANGUSSU E ROSÂNGELA
BARBOSA CANGUSSU, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Sustentam, em síntese, apesar de sempre terem
custeado as despesas processuais, que houve substancial alteração na
sua situação econômica em razão da grave crise sanitária que assola o
país, causada pela pandemia da Covid-19. Afirmam já terem
despendido quantias significativas para a propositura da ação e
andamento do processo, necessitando, neste momento da concessão da
benesse legal. (fls. 01/17)
Indeferido o pedido liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143204-73.2020.8.26.0000 -Voto no 39805
3
Dispensada a intimação da parte contrária, ante
a ausência de prejuízo.
É o relatório.
O benefício da justiça gratuita encontra-se
previsto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.”
Muito embora se presuma verdadeira a alegação
dessa insuficiência, a benesse legal não é ampla e absoluta, podendo o
juiz indeferir o pedido diante da presença de elementos que evidenciem
a falta de pressupostos legais para a sua concessão.
Consigne-se que o benefício deve ser concedido
somente àqueles que efetivamente não podem pagar, e não para
dispensá-los do pagamento por qualquer motivo.
De
rigor
frisar
que
aquele
que
postula
gratuidade judicial deve apresentar prova documental apta a
demonstrar a efetiva necessidade sendo certo, na espécie, que os
agravantes, intimados pelo douto Juízo a quo a apresentarem
declaração de imposto de renda, holerite do último mês, carteira de
trabalho, extrato bancário com prazo superior a trinta dias, limitaram-
se a reiterar o pedido.
Por conseguinte, não se desincumbiram a
contento desse ônus.
A pandemia, de per si, não é razão suficiente
para justificar a isenção ao pagamento das custas judiciais e despesas
processuais, pois, se assim fosse, como bem pontuou o douto Juízo
monocrático “estaríamos diante de uma isenção indistinta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143204-73.2020.8.26.0000 -Voto no 39805
4
recolhimento de custas por todas aquelas pessoas que dependem do
comércio.”
Importa frisar que o magistrado, embora não
seja coletor fazendário, tem o dever de evitar prejuízo fiscal.
Nesse contexto, andou bem o Juiz, dr. Ricardo
Felício Scaff, ao indeferir a benesse legal.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator